Tribunal: STF
Processo: HC 215668
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 726.025/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Pelo que se depreende, a paciente foi presa em flagrante pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada. Em audiência de custódia, o Juízo de origem concedeu-lhe liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares diversas. 



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe deu provimento, para decretar a prisão preventiva da paciente. 



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. EMBOSCADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ACÓRDÃO A QUO FUNDAMENTOU ADEQUADAMENTE A QUAESTIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. O voto condutor do acórdão impugnado explicitou a gravidade concreta do delito, ou seja, a forma de execução e as circunstâncias que envolvem o delito revelam a periculosidade da ora agravante - ao mandar, estando no local dos fatos delituosos, seu ex-parceiro desferir disparos de arma de fogo contra a vítima (pega de emboscada), provocando ferimentos. 



    2. A alegada condição de mãe, por parte da ora agravante, não foi objeto de cognição pelo Tribunal a quo. Por conseguinte, inviável seu enfrentamento por este Superior Tribunal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    3. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção. 



    4. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes: 



    Da atenta leitura dos autos, verifico que a impetração não prospera, visto que o voto condutor do acórdão impugnado explicitou a gravidade concreta do delito, ou seja, a forma de execução e as circunstâncias que envolvem o delito revelam a periculosidade da paciente - ao mandar, estando no local dos fatos delituosos, seu ex-parceiro desferir disparos de arma de fogo contra a vítima (pega de emboscada), provocando ferimentos (fls. 25/32) -, nos seguintes termos (fls. 29/32 - grifo nosso): 



    [...] 4. As provas produzidas no curso do inquérito policial são suficientes para emprestar plausibilidade à imputação, no sentido de descortinar indícios de que a recorrida tomou parte no delito de homicídio qualificado (estava no local dos fatos e inclusive determinou que um dos acusados disparasse contra a vítima). 



    Neste sentido, os laudos periciais (fls. 158/161e 299/331 dos autos do processo de conhecimento, relativos aos exames em um projétil de arma de fogo e em imagens no local do delito), o exame de corpo de delito na vítima (fls. 252/253 dos autos do processo de conhecimento), bem como dos depoimentos das testemunhas e da vítima (fls. 3/4, 152/153, 192 e 193/194 dos autos do processo de conhecimento). 



    Destaque-se o relato da vítima Bruno (fls.152/153, autos principais), ouvida após dois dias dos fatos. Afirmou que o porteiro do condomínio no qual reside interfonou e informou que o acusado Sidney se encontrava na portaria, querendo entrar. Não autorizou a entrada de Sidney, mas desceu para atendê-lo. Sidney (vulgo “Baiano”) é ex-companheiro da irmã de Jovana. Chegando na portaria, foi conversar com Sidney, que o abraçou, dizendo que há muito tempo não se viam: e o chamou para conversarem na esquina. Passaram a caminhar, quando avistou Giannina (sua cunhada), dentro de um veículo Fiat/Uno, cor prata. A ré passou a xingá-lo, sendo que tentou falar com ela, mas foi impedido por Sidney, que ainda o conduziu para outra direção. No curso da caminhada, Sidney disse: "quero tirar uma história a limpo com você que a Giannina falou pra mim. E hoje você vai morrer, porque eu vim pra te matar". Temeroso, indagou Sidney a razão da ameaça, ao que ele respondeu que declarante havia “mexido” com a filha dele. Na sequência, percebeu que outro indivíduo, de cútis parda, estava atrás, seguia-os à pé, tendo ainda notado outro indivíduo saindo do interior de um carro “SUV”, de cor branca. Ato contínuo, Sidney e os outros indivíduos determinarem que entrassem na “SUV”; o declarante se negou a fazê-lo, pelo que Sidney sacou um revólver da cintura e, mais uma vez, determinou que adentrasse no automóvel. Tomou um soco na nuca do indivíduo que estava atrás deles, seguindo-os; além disso, o outro indivíduo (o que desceu da “SUV”) investiu contra sua pessoa, a fim de obrigá-lo a entrar no referido veículo. Conseguiu se desvencilhar e saiu correndo. Durante a fuga, ouviu Giannina gritar: “Atira! Atira!”, escutando os disparos de arma de fogo, mas não parou de correr. Acabou ferido e foi socorrido por sua companheira, que o levou até o hospital. Por fim, salientou que, na datado depoimento, Giannina enviou-lhe mensagem, “dizendo que acabaria com sua vida, denunciando-o falsamente sobre fato que nunca ocorrera”. 



    Atente-se, ainda, que Jovana, companheira do ofendido, referiu que o ofendido lhe relatou que a recorrida havia mandado matá-lo, mencionando também as desavenças em razão de disputa patrimonial (fls. 193/194). 



    [...] 



    Por conseguinte, no caso, a constrição cautelar encontra-se amparada em elementos válidos, em especial a gravidade concreta do delito, evidenciada no modus operandi - o agente, utilizando-se de arma de fogo, disparou contra três vítimas (HC n. 674.733/CE, da minha relatoria, SEXTA TURMA, DJe 15/2/2022). 



    Inclusive, o exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias - questão relativa à suposta maternidade da ora agravante - enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal) (AgRg no RHC 157.573/RS, Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 24/2/2022). 



    Nesse contexto, convém destacar que a alegada condição de mãe, por parte da ora agravante, não foi objeto de cognição pelo Tribunal de origem. Logo, inviável seu enfrentamento por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância (AgRg no RHC n. 113.160/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019; RHC 116.635/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 09/10/2019) (AgRg no HC n. 677.741/MS, Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 27/9/2021). 



    Assim, reafirmo a motivação por mim adotada na decisão ora agravada e nego provimento ao agravo regimental. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    No presente caso, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. De acordo com a denúncia, o crime de homicídio, em sua forma tentada, foi praticado por motivo torpe, decorrente de desavença familiar envolvendo vultosa herança, camuflada por vingança contra um suposto abuso sexual envolvendo menor de idade. Ficou registrado, ainda, que os denunciados usaram de dissimulação, pois SIDNEI, alheio à disputa patrimonial, atraiu a vítima para fora de sua residência, abraçando-o e, só depois que estavam distantes é que anunciou o intento homicida, contando com a superioridade de armas e agentes, recursos estes que dificultaram a defesa do ofendido. 



    Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016; HC 146.440-AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017, este assim ementado:



    1. A custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, de modo que a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 141.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017, HC 133.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/06/2016 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015. 



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente